Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-80.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1001861-80.2021.8.11.0003
Recorrente: ENERGISA S.A
Recorrido: JOAQUIM TAVARES PEREIRA
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença procedência da pretensão inicial que declarou a inexistência dos débitos referentes as duas faturas de recuperação de consumo nos valores de: R$ 5.202,60 (cinco mil duzentos e dois reais e sessenta centavos) e R$1.402,20 (um mil quatrocentos e dois reais e vinte centavos), bem como indeferiu o pedido contraposto, sob fundamento de que embora a reclamada tenha realizado o procedimento de vistoria elaborando o TOI, e enviado o medidor para análise técnica, não demonstrou a alteração relevante no consumo de energia da parte reclamante, capaz de tornar lícita a cobrança de recuperação de consumo.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – Negar provimento ao recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem.
A Recorrente sustenta que em 23/07/2020 foram identificadas irregularidades no medidor de consumo sob responsabilidade da parte Autora, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, correspondente aos meses 02/2019 a 07/2020, corroborando com suas alegações colacionou na peça partes do Termo de Ocorrência e Inspeção e laudo técnico emitido pelo IPEM-MT.
Em contrapartida, na exordial, o recorrido apresentou o TOI, o laudo técnico, carta enviada ao seu endereço, comunicado de substituição do medidor e a proposta de negociação enviada pela empresa ENERGISA.
Compulsando os autos, resta incontroverso que foi realizada inspeção e análise técnica do medidor de energia elétrica, haja vista que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi anexado ao processo, bem como o laudo de perícia técnica, conforme determina o art. 129, §1o, incisos I e II, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Entretanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção e o Laudo Técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT não ensejam, por si só, a emissão das faturas da diferença de energia elétrica, pois não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, da consumidora ou de terceiros.
Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação do consumo.
E, no caso, a concessionária se não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, uma vez que, pela documentação juntada aos autos, especialmente o histórico de consumo, constata-se que no período posterior à vistoria do medidor, ou seja, a partir de 08/2020, não houve alteração substancial nos consumos medidos.
Ressalte-se ainda que as oscilações nos valores faturados após a vistoria, não se diferem dos valores cobrados anteriormente, devendo ser considerado ainda que, por vezes, em razão de condições climáticas, o consumo de energia pelo titular da UC pode variar.
Deste modo, não há como afirmar, com certeza, que a parte reclamante se beneficiou economicamente, em razão da insuficiência de provas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator